Tribunal: TJMT
Processo: 1047151-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047151-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ CHAGAS - CPF: 206.544.721-49 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (RECORRIDO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA NEGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR O
QUANTUM
FIXADO E APLICAÇÃO DA ASTREINTES.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que reconheceu falha na prestação de serviços praticada pelo plano de saúde que negou a realização de atendimento médico urgente realizado pelo autor e em razão da ausência de autorização administrativa solicitada pelo médico para tratamento cirúrgico, reconhecendo danos morais indenizáveis no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e ainda, a restituição material no importe de
R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais)
.

2. Demonstração por parte da consumidora de diversas tentativas administrativas para obter a autorização do procedimento cirúrgico.

3. Danos morais “
in re ipsa
” em razão da ausência de posicionamento do plano de saúde para a intervenção cirúrgica necessária.

4.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.
Eventual análise de descumprimento de tutela de urgência será apreciada na “
fase
de
cumprimento
de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”, conforme já definido em sentença do Juízo “a quo”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora em face de sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação procedente, reconhecendo falha na prestação de serviços praticada pelo plano de saúde.
Em exame do caso concreto e com base nas provas produzidas, nota-se
que a parte reclamante é beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte reclamada e precisou custear despesas médicas/hospitalares, no valor de R$ 5.950,00 (ID 127889587 a 127890145), em razão da urgência e impossibilidade de utilizar prestadores credenciados.

Frise-se que no caso dos autos a parte autora demonstrou a necessidade do exame para o tratamento, mediante a apresentação de laudo médico. Tanto é que realizou o exame e despendeu de recurso próprios
. Fixou indenização por danos morais no
patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e ainda, a restituição material no importe de
R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais)
.

A parte autora alega a necessidade de aplicação e fixação do valor das astreintes e majoração do
quantum
fixado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Foi proferida sentença pelo juízo de origem, na qual, restou reconhecida falha na prestação de serviços praticada pelo plano de saúde que negou a realização de atendimento médico urgente realizado pelo autor o qual culminou em encaminhamento cirúrgico, que, solicitado administrativamente não houve posicionamento pelo plano, havendo autorização apenas após o ajuizamento da demanda. Concluiu pela imposição de pagamento por indenização moral, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e ainda, a restituição material no importe de
R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais)
.

Coaduno com o entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau quanto a existência de falha na prestação de serviços.

Cumpre esclarecer que a parte autora apresentou nos autos, na inicial, sendo provas irrefutáveis da necessidade da cirurgia e dos gastos materiais por não ter sedo atendida pelos prepostos do plano de saúde, que sequer haviam analisado a sua solicitação de autorização de realização de procedimento cirúrgico, todavia, no que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que merece adequação.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Logo, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reis) d
estinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

No tocante às
astreintes
, nos termos do artigo 461 do CPC, o juiz pode antecipar os efeitos da tutela e, para garantir o seu cumprimento, pode ainda fixar multa diária, com o objetivo de desencorajar o inadimplemento. Além da finalidade coercitiva, a
astreinte
é também uma cláusula penal judicial, que incide em razão do não cumprimento tempestivo da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, não se configura nenhuma irregularidade na imposição de multa pelo descumprimento na obrigação imposta na decisão de mov. n. 4, razão por que a sentença deve ser mantida neste ponto.

No tocante à fixação do valor dessa modalidade de multa, deve ser observada a razoabilidade, de modo a não propiciar enriquecimento ilícito, mas também a necessidade de se coibir o inadimplemento. Por isso, quando o montante da multa se tornar insuficiente ou excessivo para satisfação do seu objetivo, o juiz poderá alterá-lo, até mesmo de ofício, nos termos do artigo 461, § 6o, do CPC, c.c. artigo 413 do Código Civil:

“Art. 461 do CPC. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”.

“
Art. 413 do CC. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Nessa linha é a jurisprudência do e. STJ, bem como das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES
. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - A multa decorrente de desatendimento à proibição judicial de inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, enquanto pendente discussão acerca do real valor da dívida, quando exorbitante ou insuficiente pode, conforme o caso, ser reduzida ou aumentada. 2 - Nestes casos, não há trânsito em julgado da sentença, a teor do disposto no art. 461, § 6o, do Código de Processo Civil, e para evitar, como na espécie, o enriquecimento sem causa. 3 - Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4 - Recurso especial não conhecido”. (STJ REsp 785.053/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 29/10/2007 p. 248).

“TELEFONIA CELULAR. CONTRATAÇÃO DE
PLANO
DE MINUTOS FORA DO PRAZO PROMOCIONAL. REGULARIDADE NA COBRANÇA. PAGAMENTO DE FATURA. NÃO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE.
ASTREINTES
. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Demonstrado que os valores da fatura correspondem ao
plano
de minutos efetivamente contratado, mostra-se regular o bloqueio nos serviços diante da inadimplência do consumidor; 2. Realizado o pagamento das faturas, incumbe à operadora restabelecer o serviço, sob pena de responder pelos danos causados; 3. Deve ser mantido o valor da indenização fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; 4. O art. 413 do Código Civil permite a redução eqüitativa das
astreintes
”. (2a TR/TJMT – RCI no 1256/ 2007– Julgado em 04-12-2007. Rel. Juiz NELSON DORIGATTI).

No caso concreto, tenho que não é o momento para aplicação do valor da multa
fixada no equivalente ao quíntuplo do custo, sem prejuízo de, em caso de inércia ou omissão reiterada, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação, inclusive com a constrição/sequestro de numerário nas contas bancárias da requerida
não se configura exorbitante, porquanto compatível com a obrigação exigida, bem como com a condição financeira da parte prestadora do serviço.

A sentença a quo confirmou
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no id. 127891718, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Assim, não se justifica a aplicação e fixação do seu valor, nesta fase processual, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as
astreintes
devem observar alguns critérios, sendo: Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para
cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Consigno que eventual análise de descumprimento de tutela de urgência será apreciada na “
fase
de
cumprimento
de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”, conforme já definido em sentença do Juízo “a quo”.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 e art. 27, Lei n. 12.153/2009), suspensa a sua execução em virtude do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024